Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710127-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARGARIDA LIMA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 67884409) proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de reparação de dano material ajuizada por MARGARIDA LIMA DE MOURA em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Na petição inicial, a autora narra que obteve decisão judicial para a realização de cirurgia de urgência no Hospital de Base de Brasília, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e foi compelida a adquirir itens cirúrgicos necessários para a realização do procedimento, no valor de R$ 29.000,00. Requer o ressarcimento do valor despendido para viabilizar a realização de cirurgia no Sistema Público de Saúde. A sentença de Id 67884409, reputou que estavam presentes os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado para a reparação pelo dano material e moral causado à autora. Declinou como fundamentos: (i) a comprovação da necessidade de cirurgia como única opção disponível na rede pública; (ii) a decisão judicial determinando a realização da cirurgia pela rede pública com o custeio pelo Distrito Federal do material necessário, confirmada por sentença; (iii) a inércia da administração na aquisição do bem necessário à realização da cirurgia; e (iv) a comprovação da aquisição do material necessário para a realização da cirurgia, que não estava disponível na rede pública. Ao final, julgou procedente o pedido para “condenar o réu a indenizar o dano material no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), com encargos moratórios pela SELIC a partir do efetivo desembolso (ID 199379594) e a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com encargos moratórios pela SELIC a partir desta data e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” O Distrito Federal interpôs apelação (Id 67884411) na qual alega que: (i) a autora “POR SUA LIVRE INICIATIVA, na verdade, preferiu realizar seu tratamento na rede privada de saúde e, agora, apresenta a conta ao Distrito Federal”; (ii) não há “responsabilidade do Poder Público pelo pagamento de despesas assumidas livremente pelo autor e à revelia do Estado”; (iii) é vedada a destinação de recurso público à instituição privada (art. 199, § 2o, da CF); (iv) deve ser observado o limite de ressarcimento dos serviços de saúde prestados por unidade privada conforme o Tema 1033/RG; (v) os “valores gastos com a internação, deve ser observado o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, que necessariamente estipula a necessidade de observância do sistema de precatórios para pagamento”. Recurso isento de preparo (art. 1007, § 1o, do CPC e 70 do RITJDFT). Decisão de Id 69687977 intimou o apelante a se manifestar sobre o princípio da dialeticidade recursal. O Distrito Federal não se manifestou Id 70632770. É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Trata-se do princípio da dialeticidade, pelo qual todo o recurso deve declinar fundamentação de fato e de direito específica visando demonstrar o desacerto da decisão impugnada, seja sob a ótica de erro de julgamento ou de procedimento, sob pena de não conhecimento da Apelação, na forma do art. 1.010, inc. III, do CPC. Assim, não basta a transcrição das razões genéricas que se encaixam em qualquer peça processual sem menção específica da hipótese em análise ou da decisão judicial impugnada, o recurso deve conter argumentos fáticos e jurídicos específicos que confrontem os fundamentos declinados na decisão impugnada à luz da pretensão em debate. Com mais evidência, viola o princípio da dialeticidade o recurso que tem como principal premissa questões de fato e de direito completamente dissociados da questão declinada na petição inicial, submetida ao contraditório e objeto de sentença. No caso, a premissa fática declinada na petição inicial é de que a parte obteve decisão judicial para a realização de cirurgia cardíaca de urgência no Hospital de Base de Brasília, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e foi compelida a adquirir itens cirúrgicos necessários para a realização do procedimento, no valor de R$ 29.000,00, utilizados pelo hospital público para não aumentar o risco de morte em razão da demora no cumprimento da decisão judicial. Assim, a sentença de Id 67884409, reputou que estavam presentes os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado para a reparação pelo dano material e moral causado à autora. Os pedidos foram julgados procedentes sob os fundamentos de que houve: (i) a comprovação da necessidade de cirurgia como única opção disponível na rede pública para impedir a infecção generalizada e reduzir o risco de morte da paciente; (ii) a decisão judicial determinando a realização da cirurgia pela rede pública e o custeio pelo Distrito Federal do material necessário, que confirmada por sentença; (iii) a demora no trâmite do processo administrativo para a aquisição do material necessário à realização da cirurgia caracterizando a omissão do Estado; (iv) a comprovação da aquisição do material necessário para a realização da cirurgia no Hospital de Base, como único meio de minorar o risco de morte da paciente. Entretanto, o recurso tem como premissa fática a impossibilidade de ressarcimento pelo Estado de procedimento médico em instituição particular de livre escolha da parte, com fundamentos jurídicos genéricos e abstratos que se encaixam na fundamentação de qualquer peça processual, não havendo, ao longo da peça, qualquer menção específica relacionada à parte autora nem à aplicação jurídica em face da sentença impugnada à luz do caso concreto. Ressalte-se que a peça recursal é parte da contestação de Id 67884301 com a omissão do trecho efetivamente correlacionado à hipótese fática em discussão, a responsabilidade civil do Estado pela aquisição dos materiais necessários à cirurgia que foi realizado no serviço público de saúde, ou seja, o material foi adquirido pelo particular para uso pelo próprio Estado. Tanto é assim, que na conclusão do recurso o Distrito Federal sustenta: “[...] Portanto, a cobrança dos valores adotados pelo nosocômio privado não se mostra em consonância com a Decisão em epígrafe. E, por fim, ainda que se fale em pagamento dos valores gastos com a internação, deve ser observado o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, que necessariamente estipula a necessidade de observância do sistema de precatórios para pagamento, não havendo que se falar em pagamento imediato dos valores.” Assim, à vista dos argumentos genéricos reputa-se ausente a impugnação específica da parte essencial da sentença, que a seguir transcrevo: “A pesquisa do andamento do processo administrativo em 3/6/2024 anexada pela autora (ID 199379592) comprova que mesmo após a aquisição particular dos materiais cirúrgicos e realização do procedimento a questão ainda não havia sido solucionada administrativamente, o que demonstra a omissão do Poder Público e, portanto, a falha na prestação do serviço médico. Releva notar que para caracterizar o nexo causal é preciso que haja um vínculo ou relação de causa e efeito entre a conduta do réu e o resultado, vale dizer, a conduta do réu por si só deveria ser capaz de causar o resultado lesivo aos autores, justamente o que ocorre no caso dos autos, pois restou demonstrada a falha na prestação do serviço médico. Desta forma, resta evidenciado nexo de causalidade entre conduta do réu, consubstanciada na falha na prestação do serviço e o dano alegado pela autora. [...] O réu, por sua vez, impugnou o pedido sob o fundamento que o ressarcimento deve ocorrer com base na tabela do SUS, no entanto, ao contrário do afirmado pelo réu não aplica à espécie o tema 1.033 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o ressarcimento não ocorrerá em benefício de unidade de saúde privada que prestou serviço em razão de decisão judicial e, sim, em benefício da autora que adquiriu os equipamentos para realização do procedimento na própria rede pública de saúde na qual realizava tratamento. Da análise dos documentos anexados aos autos verifica-se que a nota fiscal de ID 199379594 totaliza a quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) pleiteada pela autora e descreve os materiais solicitados pela equipe médica. O documento não foi impugnado pelo réu, portanto, o dano material comprovado pela autora deve ser indenizado.” Dito isso, está evidente que as razões declinadas não enfrentam os fundamentos declinados na sentença, muito menos a premissa fática de que o particular adquiriu os materiais necessários à cirurgia realizada no serviço público de saúde, estando completamente dissociadas da causa de pedir declinada, o que caracteriza a violação ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema, confiram-se precedentes deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo interno interposto pela parte apelante contra decisão monocrática que não conheceu seu recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão consiste em determinar se houve adequada impugnação dos fundamentos da sentença nas razões de apelação, em observância ao princípio da dialeticidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente fundamentação específica contra os argumentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição de argumentos anteriores. 4. No caso, as razões de apelação apresentadas pela parte ré demonstram falta de enfrentamento dos fundamentos da sentença, evidenciando-se mera cópia das alegações utilizadas na contestação, com pequenas readequações. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal firmou entendimento no sentido do não conhecimento de recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera reprodução das razões da contestação na apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. _________ Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 932, III; art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada*: TJDFT, Acórdão 1406525, 07312908520218070001; Acórdão 1236150, 07145728120198070001; Acórdão 1228649, 07218503920198070000. (Acórdão 1966878, 0709969-73.2021.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR POSTAS NO ATO JUDICIAL ATACADO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO NA HIPÓTESE DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. 2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses. 2.1. A apelação que não ataca especificamente a ratio decidendi viola o princípio da dialeticidade e, portanto, não deve ser conhecida. 3. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, incide multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravantes condenados a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1964973, 0711941-68.2023.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo a recorrente optado por não impugnar os fundamentos do decisum a quo, a apelação padece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1954856, 0749141-69.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Por fim, impõe-se a majoração dos honorários em sede recursal, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.” (g. n.) Ante o exposto, com fulcro nos arts. 932, inc. III c/c 1.010, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta. Atendendo ao disposto no § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital